Tribunal: CARF
Processo: 11128.721234/2014-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11128.721234/2014-88 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-008.357 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
NEW DEAL ASSESSORIA EM COM EXTERIOR LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTA. DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA À AUTORIDADE
ADUANEIRA. PROCEDÊNCIA
Aplica-se a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação pela Lei no 10.833/2003, de 29
de dezembro de 2003, quando ocorre a desconsolidação intempestiva relativa
ao conhecimento de carga.
INFRAÇÕES TRIBUTARIAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO
ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente. Inteligência da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721234/2014-88
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.357 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721234/2014-88

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório

O presente processo versa sobre auto de infração lavrado para a constituição de
multa, prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada
pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, em virtude de prestação extemporânea de informações
relativas a veículos, cargas transportadas ou sobre operações que executar.
Conforme consubstanciado no auto de infração, o sujeito passivo, na qualidade de
agente de cargas, procedeu à desconsolidação intempestiva do Conhecimento Eletrônico (CE)
Sub-Master MHBL no. 150905060445970, com o registro extemporâneo do CE Agregado HBL
no. 150905061010277, dando ensejo à multa ora contestada.
Em impugnação, o sujeito passivo sustentou, em síntese, que, procedeu à
desconsolidação antes da atracação do navio, ocorrida de forma antecipada. Nesse contexto, a
impugnante aduziu que a multa aplicada afrontaria os princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e não-confisco. Argumentou, também, a ausência de prejuízo ao erário e à
fiscalização, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, e, ainda, de denúncia espontânea.
Apreciando a impugnação, a 4a Turma da DRJ no Rio de Janeiro negou
provimento à impugnação, assentando, em síntese, que o lançamento do conhecimento eletrônico
fora do prazo estabelecido pela legislação constitui o fundamento da autuação.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual sustenta que
não se verificou qualquer prejuízo ao controle aduaneiro, pois as informações necessárias já
haviam sido prestadas. Aduz a ausência de ilícito e dano ao erário e postula pela aplicação da
denúncia espontânea. Assevera, ainda, que a multa aplicada afrontaria os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade, não-confisco e legalidade. Sustenta, também, a ocorrência de
caso fortuito ou força maior.

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.357 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721234/2014-88

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento desta Turma.
Como relatado, a recorrente sustenta, em síntese, que não se verificou qualquer
prejuízo ao controle aduaneiro, pois as informações necessárias já haviam sido prestadas antes da
atracação. Ressalta, também, que não houve dano ao erário e postula pela aplicação da denúncia
espontânea. Assevera, ademais, que a multa aplicada fere os princípios da proporcionalidade,
razoabilidade, não-confisco e legalidade. Aduz, por fim, a ocorrência de caso fortuito e força
maior.
Quanto à alegação de ausência de prejuízo ao controle aduaneiro e de dano ao
Erário, não vislumbro como há de prosperar o argumento da recorrente. Se, no caso concreto,
verificou-se que a recorrente deixou de prestar informações atinentes a cargas e veículos, na
forma e prazo estabelecidos pela RFB, configurada está a hipótese de incidência da multa
prevista na alínea “e”, inciso IV, art. 107 do Decreto-Lei 37/66, com redação dada pela Lei
10.833/03, não sendo necessária a análise concreta de dano ou prejuízo à administração
aduaneira ou Erário.
Com efeito, a norma que prescreve a multa contestada não prevê, para sua
aplicação, a aferição, em concreto, da existência (ou não) de dano ao Erário, prejuízo ou
embaraço à fiscalização ou, mesmo, de dolo ou má-fé por parte do agente.
Em outras palavras, a ocorrência de dano, prejuízo ou embaraço à administração
tributária e aduaneira ou a má-fé do agente manifestam-se absolutamente irrelevantes para a
incidência da norma que prevê a multa objeto da presente controvérsia.
Ninguém questiona que as transações de comércio exterior apresentam um
espectro de situações que pode causar prejuízos ao controle aduaneiro e estatal, ao próprio
comércio exterior, etc. Entre as variadas situações prejudiciais ou lesivas, podemos citar, por
exemplo, blindagem do patrimônio do real adquirente, aproveitamento ilícito de incentivos
fiscais, fraude aos controles de habilitação para o comércio exterior, sonegação de tributos,
lavagem de dinheiro, ocultação de origem patrimonial, burla às restrições de importação, etc.
Diante dessas situações, coube ao legislador a elaboração de um arcabouço
normativo bastante meticuloso, voltado à regulação do comércio exterior como um todo,
estabelecendo rígidas formalidades, deveres instrumentais estritos e sanções as mais variadas, na
busca de coibir, minimizar ou punir práticas de potencial valor lesivo ao controle aduaneiro e
estatal, ao comércio exterior, à indústria nacional, à saúde pública, etc.
Em face de uma tal realidade densamente regulada, não resta margem ao aplicador
do direito para a aferição da intenção do agente, do dano in concreto ao Erário nem mesmo de
prejuízos ao Estado: tais considerações estão restritas ao escopo de atuação do legislador. Este,
diante das variadas situações da vida que poderiam ser caracterizadas como práticas lesivas (ou
potencialmente lesivas) ao comércio exterior e aos interesses do Estado, estabeleceu uma
minuciosa trama normativa destinada a regular, de forma meticulosa e estrita, inúmeros aspectos
das operações de comércio internacional e do controle aduaneiro.
Nesse contexto, a responsabilidade por infrações à legislação aduaneira deve ser
entendida como responsabilidade objetiva, sem remissões a intenções nem considerações sobre
dano ou prejuízo concreto (ao Erário, controle aduaneiro, fiscalização, etc.) para sua
caracterização: ao legislador cabe tal papel axiológico e de política normativa.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.357 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721234/2014-88

Em síntese, pode-se dizer que, salvo disposição em contrário, a responsabilidade
por infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato (art. 136, CTN).
No tocante ao argumento de que a multa aplicada violaria os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade, não-confisco, entre outros, há que se lembrar que não cabe
a este Colegiado afastar autuação sob o argumento de que representaria ofensa a este ou aquele
princípio constitucional ou jurídico: o raio de cognição restringe-se à apuração da ocorrência (ou
não), no caso concreto, da hipótese de incidência da sanção normativamente cominada.
O afastamento da multa, sob o argumento de que a sanção representaria afronta a
princípios constitucionais, tais como razoabilidade, proporcionalidade, não confisco ou qualquer
outro princípio, significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade das
normas jurídicas que prescrevem a referida sansão. Tal atribuição de controle de
constitucionalidade não é dada a este Colegiado, como prescreve a consagrada Súmula CARF no.
2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Com relação à aplicação da denúncia espontânea, há que se lembrar que, no
tocante às obrigações acessórias autônomas – tal como aquela de apresentar declaração ou aquela
outra de prestar informações, dentro de certo prazo, à autoridade tributária ou aduaneira, não há
que se falar em denúncia espontânea, como tem entendido o Superior Tribunal de Justiça em
diversas decisões.
Na esteira de tal entendimento, o próprio CARF tem se posicionado ao longo dos
anos, tendo sedimentado sua posição em duas súmulas vinculantes sobre a matéria:
Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Observe-se, nessa última súmula, que mesmo após a edição do art. 102 do
Decreto-Lei n.o 37/1966, com a redação dada pelo art. 40 da Lei no. 12.350/2010, não há que se
falar em aplicação da denúncia espontânea aos casos de descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância de prazos para prestar informações à administração
aduaneira.
Desse modo, tendo em vista que o caso concreto versa sobre o descumprimento de
dever instrumental atinente à prestação tempestiva de informação acerca de veículo e cargas
transportados, é plenamente aplicável a Súmula CARF no. 126 – cuja observância, vale lembrar,
é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF), afastando-se, desse modo, o argumento de denúncia espontânea.
Outro assunto abordado no recurso voluntário diz respeito ao caso fortuito e
força maior. Em referido tópico, a recorrente traz explanação genérica, sem demonstrar por que
suas considerações teóricas poderiam se aplicar ao caso dos autos. Na verdade, a recorrente se
exime de comprovar o enquadramento de seu caso a um dos referidos institutos e, ainda, de
elucidar por que o caso fortuito ou a força maior refletiriam na obrigação de prestar informação
acerca das cargas e veículo dentro do prazo normativamente previsto.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.357 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721234/2014-88

Ou seja, na defesa apresentada, não há comprovação (i) da ocorrência, no caso
concreto, de caso fortuito ou força maior e (ii) do nexo causal entre suposta ocorrência e a
prestação intempestiva de informação – não poderia a informação ter sido prestada com maior
antecedência, já que era possível que o navio se antecipasse na atracação?
Sublinhe-se, sobretudo, que não há quaisquer elementos que sirvam para
demonstrar a ocorrência, no caso concreto, de caso fortuito ou força maior: no meu
entendimento, a antecipação da atracação do navio não se enquadra em nenhuma das duas
categorias, uma vez que lhe falta o atributo da irresistibilidade.
Com relação ao mérito propriamente dito, isto é, à questão de ter ocorrido ou
não informação extemporânea acerca de veículos, cargas e operações executadas, constata-
se que a recorrente não apresenta qualquer argumento para afastar tal fato, restringindo-se a
alegar que a desconsolidação intempestiva não teria gerado prejuízos.
Importa assinalar que os prazos aplicáveis à prestação de informação de conclusão
da desconsolidação estão disciplinados no art. 22, d, III, e art. 50, parágrafo único, ambos da
Instrução Normativa RFB no. 800/2007, transcritos a seguir:

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB: [...]
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes
da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação
dada pela IN RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação
de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País. (grifos não originais)

Da leitura dos dispositivos, dessume-se que, para a prestação de informações
sobre a operação de desconsolidação ocorrida antes de 1o de abril de 2009, deveria ser aplicado o
prazo estabelecido no inciso II do parágrafo único do art. 50. Por sua vez, para a prestação de
informações a partir de abril de 2009, o prazo a ser aplicado é aquele estabelecido no art. 22, “d”,
III, da IN RFB no 800/2007.
Tendo em mente tais dispositivos e levando em consideração que os fatos que
ensejaram a autuação ocorreram após 1o de abril de 2009, deve-se aplicar, ao caso concreto, o
prazo previsto no art. 22, “d”, III, da IN RFB no 800/2007: ou seja, a informação sobre as cargas
transportadas – no caso, a desconsolidação – deve ocorrer 48 horas antes da atracação no porto
de destino do conhecimento genérico.
Compulsando os autos (fls. 27 a 35), constata-se que a recorrente, na condição de
agente de cargas, concluiu, de forma intempestiva, a desconsolidação relativa ao Conhecimento
Eletrônico (CE) (MHBL) no. 150905060445970, tendo realizado o registro extemporâneo do
Conhecimento Eletrônico Agregado no. 150905061010277: enquanto a data da atracação da
embarcação no porto de Santos ocorreu em 30/05/2009 às 07:36 h, a desconsolidação aconteceu
em 28/05/2009 às 12:03 h, ou seja, menos de 48 horas antes da atracação.
Como, no caso concreto, a prestação de informações atinentes à desconsolidação
das cargas ocorreu fora do prazo normativamente previsto, como bem consignou a autuação
fiscal, resta evidente a infração ao prazo normativamente previsto pela RFB, com a consequente
inobservância ao dever instrumental previsto no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no. 37/66.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.357 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721234/2014-88

Observe-se, nesse contexto, que a fundamentação da autuação encontra seu vetor
essencial no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei 37/66, que expressamente atribui à Receita Federal
do Brasil o regramento dos prazos e formas das obrigações ali enunciadas, tendo o art. 22, “d”,
III, e o art. 50, parágrafo único, II, ambos da IN RFB no. 800/2007, servido à fixação do marco
temporal para a prestação de informação relativa à desconsolidação – resultando, daí, desprovida
de fundamento a alegação de ausência de fundamento legal da autuação.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital